Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733589-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDJALMA TEIXEIRA PINTO, MARIA ROSA MOREIRA PINTO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição sinaliza uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo, que não exerce a pretensão por prazo previsto em lei. A propósito, dispõe o art. 189 do Código Civil que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 2. As ações revisionais de contrato têm por base o equilíbrio econômico-financeiro na relação contratual. Nestes termos, o STJ já decidiu que as ações revisionais de contrato bancário cuidam de direito obrigacional, derivado da relação contratual estabelecida entre as partes e, portanto, são fundadas em direito pessoal. 3. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.)” (AgInt no REsp n. 2.015.484/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) 4. É sabido que para a revisão contratual, o direito de ação pode ser exercido desde quando se firmou o contrato. Portanto, o debate sobre as cláusulas contratuais poderia ser levado a juízo desde a assinatura da avença. De modo diverso, na ação de execução de cédula de crédito, a pretensão só nasce com o descumprimento do contrato pelo devedor, algo que somente ocorre a partir da data do vencimento do título. 5. O contrato em apreço foi firmado em 10/10/1997 (ID 41668410, fls. 1/8), na vigência do Código Civil de 1916, o qual estipulava ser de 20 anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de cunho pessoal. Ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, incidindo, portanto, a regra de transição do art. 2.028. Assim, o termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, estipulado no art. 205 do novo diploma legal, é a data do início da vigência da nova legislação, qual seja, 11/01/2003, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. 6. Com razão o Juízo sentenciante ao afirmar que o prazo prescricional teve seu termo final em 2013. Como a ação só foi ajuizada em 5/09/2022, operou a prescrição da pretensão de revisar as cláusulas contratuais referentes à alegada capitalização mensal de juros. 7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, visto que estes não foram fixados na origem. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205, 104, 107, 112 e 212, todos do Código Civil, sustentando que o contrato fora quitado e repactuado, não havendo de se falar em prescrição da pretensão revisional. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Albert Rabêlo Limoeiro, OAB/DF 21.718, e André Davis Almeida, OAB/DF 25.373. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Adahilton de Oliveira Pinho, OAB/DF 49.207. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco merece dar curso ao apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos do Código Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não houve renovação do negócio jurídico (ID 47410056 – pág. 8), decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pelos recorrentes, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009